Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DILALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPONIBILIZAÇAO DOS NUMERÁRIOS CONTRATADOS AO FATURIZADO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. A despeito de singelos os fundamentos trazidos para contrapor a sentença proferida pelo Juízo de piso, não há de se falar em ofensa à dialeticidade, porquanto a irresignação do apelante, contida em seu recurso, recai sob matéria fática apreciada no decisum a quo.
3. Factoring ou fomento mercantil é o contrato que explora atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços.
4. Através dessa modalidade contratual, permite-se ao titular de um crédito (faturizado), normalmente expresso por um título de crédito, negociar com uma empresa (faturizadora) a cessão de seu direito creditício, quando a faturizadora assumirá a propriedade do título mediante pagamento de um determinado valor ao cedente, normalmente inferior ao valor do título, daí decorrendo a lucratividade da atividade.
5. Trata-se de contrato real que se aperfeiçoa com a disponibilização do numerário ao faturizado.
6. É matéria incontroversa no feito, o contrato firmado entre as partes, bem como aos títulos de crédito expedidos e encaminhados à autora, sendo que o repasse dos valores devidos pela autora à ré, objeto da presente contenda recursal, como visto, foi efetuado e se encontra bem documentado nos autos.
7. Recurso conhecido e não provido.